Tribunal: TJBA
Processo: 8061113-61.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8061113-61.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: ALEX SANTOS MOURA e outros (2)

Advogado(s)
:
DANIELA MARIA ALVES GARCEZ, ADLER WILLIAMS RODRIGUES JUNIOR

AGRAVADO: PRODUMAN ENGENHARIA S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL

Advogado(s)
:
RONNEY CASTRO GREVE

ACORDÃO

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO TRABALHISTA. EXIGÊNCIA DE CERTIDÃO EXPEDIDA PELO JUÍZO LABORAL. FORMALISMO EXCESSIVO. DOCUMENTAÇÃO JÁ JUNTADA SUFICIENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a emenda da petição inicial de ação de habilitação de crédito trabalhista, exigindo, sob pena de indeferimento, a juntada de certidão de crédito expedida pelo juízo trabalhista com atualização até a data do pedido de recuperação judicial, apesar da existência nos autos de sentenças trabalhistas transitadas em julgado, carteiras de trabalho e planilhas de cálculos atualizadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é legal a exigência de apresentação de certidão de crédito expedida pelo juízo trabalhista como condição para o prosseguimento da habilitação de crédito trabalhista em processo de recuperação judicial, mesmo diante da juntada de documentos que comprovam, de forma inequívoca, a existência, origem e valor do crédito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 9º da Lei 11.101/2005 não exige a apresentação de certidão expedida pelo juízo trabalhista, mas apenas a comprovação da existência, origem, valor e classificação do crédito, podendo-se utilizar qualquer meio idôneo de prova.

As sentenças trabalhistas transitadas em julgado constituem títulos executivos judiciais aptos a demonstrar a existência e a origem dos créditos, enquanto as carteiras de trabalho e planilhas de cálculos atualizadas fornecem elementos suficientes para a aferição do valor e da natureza do crédito.

A imposição de exigência não prevista em lei representa formalismo excessivo e desproporcional, incompatível com os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da efetividade da jurisdição, especialmente em se tratando de créditos de natureza alimentar.

A atualização dos valores pode ser realizada no próprio juízo da recuperação judicial, inclusive pelo administrador judicial, a partir dos documentos já apresentados.

A exigência impugnada impõe ônus indevido aos credores, em prazo exíguo, com risco de indeferimento da habilitação e comprometimento de direitos fundamentais.

A suspensão da exigência não causa prejuízo à recuperanda, preservando-se o contraditório e a ampla defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento
:

O art. 9º da Lei 11.101/2005 não exige a juntada de certidão de crédito expedida pelo juízo trabalhista para fins de habilitação de crédito em recuperação judicial.

É suficiente, para fins de cumprimento dos requisitos legais, a apresentação de sentenças trabalhistas transitadas em julgado, carteiras de trabalho e planilhas de cálculos atualizadas até a data do pedido de recuperação judicial.

A imposição de exigências formais não previstas em lei viola os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da efetividade da tutela jurisdicional, especialmente quando compromete créditos trabalhistas de natureza alimentar.

Dispositivos relevantes citados
: Lei 11.101/2005, arts. 9º, 49, § 4º, e 54; CF/1988, art. 5º, XXXV.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes explicitamente citados no voto.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento
nº 8061113-61.2024.8.05.0000
, em que figuram como agravantes,
ALEX SANTOS MOURA E OUTROS,
e agravada,
PRODUMAN ENGENHARIA LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do e. Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib

Relatora

Procurador (a) de Justiça

AS2